Tribunal: TJMT
Processo: 0000104-87.2006.8.11.0005
Relator(a): GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão julgador: GUIOMAR TEODORO BORGES
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2021-02-03
Data de publicação: 2021-02-04

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0000104-87.2006.8.11.0005
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Espécies de Contratos]
Relator:
Des(a).
GUIOMAR TEODORO BORGES

Turma Julgadora:

[DES(A). GUIOMAR TEODORO BORGES, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[OLICE BERTOLDI - CPF: 459.958.770-20 (EMBARGADO), CRISTIANO PIZZATTO - CPF: 787.182.609-34 (ADVOGADO), NEUZA TEREZINHA DE CARLI BERTOLDI - CPF: 673.432.879-15 (EMBARGADO), NAIARA DIAS FIUZA - CPF: 787.841.071-20 (ADVOGADO), ERIKA SANCHES CASATI - CPF: 878.980.121-00 (ADVOGADO), GRAM COMERCIO DE PRODUTOS AGRICOLAS LTDA - ME - CNPJ: 03.155.407/0001-86 (EMBARGANTE), RANNIER FELIPE CAMILO - CPF: 022.235.901-36 (ADVOGADO), NOELI IVANI ALBERTI - CPF: 097.578.208-81 (ADVOGADO), KARINE DUCCI LOURENCO - CPF: 716.275.881-91 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
PROVIDO. UNANIME.

E M E N T A

EMENTA

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO –
RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PROCEDÊNCIA PARCIAL APENAS PARA REDUZIR A MULTA E SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU INDUÇÃO AO ERRO QUANTO A CONFISSÃO DE DÍVIDA - JUSTA CAUSA DEMONSTRADA – REQUERIDA QUE COMPROVA A ORIGEM DO DÉBITO COM O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 373, II, DO NCPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO - CONTRADIÇÃO NO QUE TANGE AO PERCENTUAL DE HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIA ENTRE FUNDAMENTAÇÃO E PARTE DISPOSITIVA DO ACÓRDÃO – VÍCIO SANADO -RECURSO PROVIDO.

Se presente a contradição entre a fundamentação do voto e a parte dispositiva no acórdão no que tange ao percentual dos honorários de sucumbência da sentença, majorados por força da aplicação do artigo 85, §11 do CPC, de rigor a procedência dos declaratórios a fim de sanar o vício a fim de constar na parte dispositiva o adequado percentual.

R E L A T Ó R I O

RELATÓRIO

Cuida-se de Embargos de Declaração opostos pelo
GRAM COMÉRCIO DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA- EM,
contra acórdão proferido no RAC nº 0000104-87.2006.8.11.0005, assim ementado:

RECURSO DE APELAÇÃO – AÇÃO REVISIONAL DE CONFISSÃO DE DÍVIDA – PROCEDÊNCIA PARCIAL APENAS PARA REDUZIR A MULTA E SUBSTITUIÇÃO DO ÍNDICE DE CORREÇÃO MONETÁRIA – AUSÊNCIA DE VÍCIO DE CONSENTIMENTO OU INDUÇÃO AO ERRO QUANTO A CONFISSÃO DE DÍVIDA - JUSTA CAUSA DEMONSTRADA – REQUERIDA QUE COMPROVA A ORIGEM DO DÉBITO COM O CUMPRIMENTO DO DISPOSTO NO ART. 373, II, DO NCPC. AUSÊNCIA DE PROVA DA QUITAÇÃO DO DÉBITO – SENTENÇA MANTIDA – RECURSO DESPROVIDO.

A Ausência de demonstração de coação ou vício de consentimento enseja a manutenção da sentença que declarou válida e regular a confissão de dívida objeto da ação, porquanto para o reconhecimento da pretensão anulatória, caberia aos autores a prova do fato alegado, o que não ocorreu.

Sustenta presente de contradição e obscuridade na parte final do relatório e dispositivo do acórdão.

Diz que ao final, o voto majorou de 10% para 15% a verba honorária em favor da apelada. No entanto, na parte dispositiva, constou tão somente a condenação dos autores apelantes ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios fixados em 10% sobre o valor a causa.

Requer seja sanado o vício, a fim de constar expressamente no dispositivo do referido acórdão a majoração de 10% para 15% do valor atualizado da causa, a verba honorária devida em favor da apelada, ora embargante.

Intimado, o embargado não apresentou resposta (ID 71506977).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO

Os embargantes aduzem que o acórdão recorrido apresenta vício da contradição porque apesar de ter majorado a verba honorária de 10% para 15%, por força da aplicação do artigo 85, §11 do CPC, na parte dispositiva constou o percentual de 10%.

Com razão a embargante.

Da análise do acórdão consta:

“
Por derradeiro, mantida a r. sentença e com o trabalho adicional apresentado, é caso de majoração da verba honorária, conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC. Desse modo, majora-se de
10% para 15% do valor atualizado da causa, a verba honorária
devida em favor da apelada.”

Contudo, na parte dispositiva constou o percentual de 10% a título de honorários advocatícios.

Do exposto, dá-se provimento aos embargos de declaração opostos por
GRAM COMÉRCIO

DE PRODUTOS AGRÍCOLAS LTDA- EM
, para sanar o vício da contradição, de modo a constar na parte dispositiva o percentual de 15% sobre o valor da condenação, a título de honorários de sucumbência, a ser suportado pelos apelantes embargados
Neuza Terezinha de Carli Bertoldi e Olice Bertoldi,
conforme determina o artigo 85, § 11 do CPC.

Posto isso,
dá-se provimento aos presentes embargos de declaração.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 03/02/2021